Tribunal: TJBA
Processo: 8027406-65.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8027406-65.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FERNANDO DAS VIRGENS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. INADEQUAÇÃO. PARTICULARIDADES DO CASO E PERICULOSDADE DO RÉU. REDUÇÃO DO PRAZO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Fernando das Virgens Santos contra sentença que o absolveu impropriamente pela prática do delito previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, reconhecendo sua inimputabilidade e aplicando medida de segurança de internação em hospital de custódia pelo prazo mínimo de 03 (três) anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se deve ser reformada a modalidade da medida de segurança aplicada, substituindo-se a internação por tratamento ambulatorial, bem como reduzir o prazo mínimo estabelecido. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A fixação da medida de segurança deve observar as particularidades do caso concreto e a periculosidade do agente, não se vinculando exclusivamente à gravidade do delito, mas à adequação, razoabilidade e proporcionalidade do tratamento. 2. O laudo pericial foi categórico ao concluir que o apelante possui quadro psicótico (Esquizofrenia Paranoide e Retardo Mental Leve), sendo a internação em leito integral a modalidade mais adequada para o controle dos sintomas. 3. A interpretação conjunta do art. 97 do CP com o art. 4º da Lei nº 10.216/01 sugere a preferência da internação quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes. 4. O prazo mínimo de 03 (três) anos estabelecido pelo Juízo sentenciante encontra amparo legal no art. 97, §1º, do CP e se justifica pela reincidência do apelante e pela demonstração concreta de sua periculosidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A modalidade da medida de segurança deve ser fixada considerando as particularidades do caso concreto e a periculosidade do agente, sendo adequada a internação quando o laudo pericial indica quadro psicótico que demanda controle integral dos sintomas. 2. O prazo mínimo superior ao patamar legal encontra justificativa na reincidência do agente e na demonstração de sua periculosidade. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, caput, 97, §1º; Lei nº 10.826/03, art. 16, caput; Lei nº 10.216/01, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 361.214/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8027406-65.2025.8.05.0001 da Comarca de SALVADOR/BA, sendo Apelante FERNANDO DAS VIRGENS SANTOS, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, na forma do Voto da Relatora. Salvador, .